Tribunal: TJPA
Processo: 0815528-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815528-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATIAS CARVALHO LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÙNICA DE GARRAFÃO DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
HABEAS CORPUS. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PENA-BASE EXACERBADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PACIENTE CONDENADO A 18 (DEZOITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM RERGIME FECHADO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.
QUANTUM
DESPROPORCIONAL. VIOLAÇÃO A TEXTO DE LEI. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, REVISÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado a 18 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP). A defesa alega desproporcionalidade na dosimetria da pena, apontando ausência de fundamentação idônea na exasperação da pena-base.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível o habeas corpus como meio de revisão da dosimetria da pena, já transitada em julgado.

III.

Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos ordinários ou de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade que afronte o direito de locomoção.

4. No caso dos autos, a exasperação da pena-base foi fundamentada com base em circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Não há elementos suficientes que indiquem ilegalidade manifesta, pois a dosimetria, embora questionável sob o prisma da razoabilidade, foi realizada dentro dos parâmetros legais, não sendo esta matéria de análise cabível por meio de habeas corpus.

5. O instrumento processual adequado para discutir eventual erro na dosimetria da pena em decisões já transitadas em julgado é a
revisão criminal
, conforme previsão do art. 621 do Código de Processo Penal. A utilização do habeas corpus para esse fim apenas se justificaria em situações de ilegalidade manifesta ou nulidade absoluta, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: "O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

"

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121,
caput
; Código de Processo Penal, art. 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 203543 SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/11/2021; STJ, HC 480309 SC 2018/0311023-1. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca; TJ-PA, HCCM: 0804218-37.2024.8.14.0000, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e dois
dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exmo. (a). Sr. (a). Des. (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22

de outubro de 2024

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus revisional de dosimetria da pena,
impetrado em favor do paciente
Matias Carvalho Lopes
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Garrafão do Norte/
PA, nos autos do processo
nº 0000509-45.2011.8.14.0109
.

Consta da impetração
, que o paciente foi processado e condenado pelo Juízo
a quo
nas penas do art. 121,
caput
, do CPB, em 25/04/2019.

Que na sentença condenatória, a autoridade coatora condenou o ora paciente em uma pena definitiva de 18 (dezoito) anos de reclusão no regime fechado, reprimenda essa que a defesa vem questionar com a presente impetração, já que o
quantum
aplicado foi absurdamente desproporcional e em claríssima contrariedade ao texto expresso de lei, uma vez que o juízo coator exasperou a pena-base analisando única e exclusivamente cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis na fase do art. 59, do CPB, todas sem fundamentação idônea, bem como sem qualquer agravante ou qualificadora que justificasse uma sanção tão exacerba.

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante a concessão do presente
writ
em favor do paciente, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal prevista no art. 121, do CPB; subsidiariamente, seja aplicada a fração de 1/6 para cada circunstância judicial avaliada desfavoravelmente.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 22204958
, foram prestadas as informações pela Autoridade Coatora.

Nesta

Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestamos pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, em favor de Francisco Ferreira de Abreu, por se tratar de mero sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre observar que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121,
caput
, do CPB, consoante sentença
a quo
, à
ID 22204959
, senão vejamos:

“ISTO POSTO, reconhecendo a soberania do veredito do Tribunal do Júri, julgo procedente a pretensão punitiva estatal, CONDENADO o réu MATIAS CARVALHO LOPES, filho de RAIMUNDA DA PENHA LOPES e MARINA CARVALHO LOPES, como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal Brasileiro (homicídio simples consumado)”.

Com efeito, o impetrante manejou o presente
writ
, objetivando alcançar a revisão da dosimetria da pena-base de seu constituinte para o patamar mínimo legal,
ante a exasperação ter sido fundamentada de forma inidônea.

Em análise dos autos, constata-se que a pretensão esposada pela impetração resta sobejamente pacificada nos Tribunais Superiores Pátrios, assim como por esta E. Corte de Justiça, donde
não se pode conhecer do
mandamus
,
quando cabível recurso próprio, o qual para a análise da matéria aqui arguida seria a Revisão Criminal, face o trânsito e julgado da decisão ora guerreada em desfavor do paciente, salvo, de ofício, em casos incontroversos de flagrante ilegalidade
.

Assim sendo, como dito alhures, casos da espécie caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

De outra banda, não vislumbro, tampouco, no caso sob exame, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual, de igual forma,
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
(...).

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. (...). 3. (...). Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ - HABEAS CORPUS: HC 480309 SC 2018/0311023-1)

Por fim, para corroborar com o supra alegado trago, ainda, à colação, Decisão Monocrática da lavra da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias,
verbis
:

DECISÃO MONOCRÁTICA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAIMUNDO NONATO RAIMUNDO REIS, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tailândia.

Alegou a impetrante, em síntese, que foi o paciente processado e condenado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do CPB, restando a pena cominada em 10 anos de prisão e o processo transitado livremente em julgado, vindo aquele a ser preso em 04/02/2024.

Afirmou que a dosimetria da pena não se mostra escorreita tendo em vista que várias circunstâncias judiciais foram analisadas de forma equivocada, carente de fundamentação ou com fulcro no próprio tipo penal, restando a pena base cominada em patamar indevidamente elevado, razão pela qual pleiteia, por esta via, a revisão da dosimetria e consequente redução da pena base do paciente ao mínimo legal.

Requereu, em sede liminar, a concessão da ordem para que seja o paciente posto em liberdade, pois, alega, sofre patente constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.

Recebidos os autos, foram encaminhados à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas funções judicantes, sendo recebidos pela Desa. Eva do Amaral Coelho que, em decisão de ID 18637709, denegou o pedido liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora, sendo estas prestadas em ID 18750359, sendo em seguida determinado o envio do feito à Procuradoria de Justiça para manifestação.

Em parecer, ID 18777606, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento da impetração em virtude da inadequação da via eleita, pois a via estreita do Habeas Corpus não pode ser utilizada como substitutivo recursal, e, no caso em apreço, existe previsão de recurso

próprio, a Revisão Criminal.

É o relatório.

DECIDO

Visa o impetrante, por esta via, a concessão da ordem para que se reconheça a irregularidade da dosimetria proferida na sentença que condenou o ora paciente pela prática do crime de homicídio simples, com consequente reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e

redução da pena ao mínimo legal.

Adianto que acompanho a manifestação ministerial e reconheço que o presente Habeas Corpus deve ser extinto sem resolução do mérito, pois, para alcançar o objetivo pretendido pela impetrante há recurso próprio, qual seja, Revisão Criminal, tendo esta por finalidade demonstrar suposta injustiça ocorrida no curso da ação penal ou na aplicação da pena, afastando os efeitos decorrentes de indevida condenação ou excesso injustificado de pena.

Ressalto, por oportuno, não ser cabível a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal, razão pela qual dele não conheço, pois é assente o entendimento jurisprudencial acerca do não conhecimento do
writ
quando há recurso cabível e específico ao caso, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU CIRCUNSTANCIADO IMPOSSIBILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

IMERSÃO VERTICAL FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de

constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão
ex officio
da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). 3. Ao contrário da argumentação defensiva, para acolher o pleito de desclassificação do delito de latrocínio tentado para roubo simples ou mesmo circunstanciado - já rejeitado pelas instâncias ordinárias, inclusive, segundo assere o próprio agravante, em sede de revisão criminal -, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se prestam a via e os juízos superiores eleitos. 4. Agravo regimental não provido. (STF - RHC: 203543 SC 0314566-57.2019.3.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 04/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/11/2021)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCIDENTE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - Consoante jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, não se admite a utilização de habeas corpus como substituto de revisão criminal. II - Impugnações relacionadas ao regime inicial de cumprimento de pena definitiva são da competência do juízo de execuções penais (art. 66, VI da Lei 7.210/84). III - Ordem denegada. (TRF-2 - HC: 00008860620204020000 RJ 0000886-06.2020.4.02.0000, Relator: ADRIANA ALVES DOS SANTOS CRUZ, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2a TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/11/2020)

Pelo não conhecimento do
mandamus
foi a manifestação ministerial, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
: “Analisando a impetração, constata-se que a defesa busca a reforma da condenação do paciente nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal, com o redimensionamento da pena de 10 (dez) anos de reclusão imposta, a qual, segundo informações da autoridade impetrada, já transitou em julgado.

Data vênia os argumentos expostos, o presente Habeas Corpus não merece conhecimento, ante a clara utilização do
writ
como substitutivo de Revisão Criminal, ação prevista em nossa legislação para reformar decisões transitadas em julgado, desde que presentes os pressupostos do art. 621, do Código de Processo Penal.

(...)

Na hipótese, constata-se, claramente, o manejo da presente impetração para substituir a ação de Revisão Criminal, utilizando do
mandamus
para dar celeridade ao julgamento de sua pretensão, o que não se permite, pois, não vislumbrada manifesta ilegalidade, que autorize a concessão da ordem de ofício.”

Dessa feita, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para o exame da questão, fica inviável o conhecimento do presente
mandamus
e análise do argumento contido na impetração.

Ante o exposto, na esteira do Parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, não conheço a impetração, julgando extinta a presente ação de Habeas Corpus em virtude da inadequação da via eleita.

Cumpra-se

Belém/PA, 03 de abril de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial
NÃO CONHEÇO

do presente
mandamus
.

Belém/PA, 22

de outubro de 2024

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024